Tribunal: TJSP
Processo: 1500003-16.2021.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Má antecedência configurada - Possibilidade de consideração de feitos já antigos, conforme entendimento do STF de que o prazo depurador do art. 64, I, do CP, só se aplica à reincidência – Incabível, por outro lado, levar-se em conta tentativa de fuga - Reação natural para preservação da liberdade – Argumentos da sentença

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Má antecedência configurada - Possibilidade de consideração de feitos já antigos, conforme entendimento do STF de que o prazo depurador do art. 64, I, do CP, só se aplica à reincidência – Incabível, por outro lado, levar-se em conta tentativa de fuga - Reação natural para preservação da liberdade – Argumentos da sentença válidos apenas em parte – Redução do acréscimo aplicado.
3. Recidiva – Caracterização – Aumento adequado.
4. Minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Não cabimento.
5. Regime inicial – Fechado obrigatório pelo patamar da sanção corporal combinado com o passado desabonador – Tempo de prisão cautelar insuficiente para abrandamento com fulcro em detração.
6. Substituição – Impossibilidade, ante a quantidade da reprimenda e as prévias condenações.